Tribunal: TJDFT
Processo: 0712272-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ALUGUÉIS. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. Segundo dispõem os arts. 835, III e 867, do CPC, é cabível a penhora dos frutos e dos rendimentos de coisa móvel ou imóvel a que tenha direito o devedor, mormente quando não existente outros bens passíveis de penhora.
2. Os aluguéis não têm natureza de salário, motivo pelo qual não se enquadram na regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
3. Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
4. As agravantes não demonstraram que os aluguéis penhorados representam a sua única fonte de renda, o que permite inferir que não há impedimento à penhora dos créditos locatícios oriundos do imóvel que lhe pertence.
5. Constatado que a medida é eficaz para a satisfação do crédito exequendo e encontra respaldo no art. 867 do CPC, é razoável e prudente manter a decisão agravada, conservando-se os valores depositados em conta judicial à disposição do juízo, até que seja apreciada a impugnação à penhora.
6. Negou-se provimento ao recurso.